Tribunal: TJDFT
Processo: 0712393-94.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE RETENÇÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. AFASTADA. IMÓVEL PÚBLICO. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FÁTICO JURÍDICA DISCUTIDA EM OUTROS AUTOS. BOA-FÉ REFUTADA.RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO.
1. A posse, na Teoria Objetiva de Ihering, adotada pelo Código Civil de 2002, se constitui por meio da mera conduta do dono, pouco importando a apreensão física da coisa e a vontade de ser dono da mesma. No entanto, não poderá se concretizar/aperfeiçoar quando identificados determinados obstáculos legais. Nesse caso, o que poderia ser posse passa a se apresentar como mera detenção.
2. No caso dos bens públicos, a posse somente poderá ser adquirida por meio de lei, de ato do poder público ou de contrato por ele celebrado. Por causa disso, a ocupação realizada por terceiros é ato precário e irregular, caracterizando, na verdade, uma mera detenção. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ocupação ilícita/ilegítima de bens/áreas públicos(as) se mostraria absolutamente inútil para aquisição de direitos, de indenização de benfeitorias ou de retenção, por parte do autêntico ocupante.
3. Não fosse o caso de imóvel público, o embargante, ora apelado, continuaria sem o pretendido direito de retenção/indenização, pois, que, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, apenas o sujeito que agiu de boa-fé, durante todo o curso da ocupação, possui direito real de indenização assegurado pelo Código de Ritos, o que não pode ser constatado.
4. No caso concreto, restou reconhecida negligência durante a aquisição, que apartaria, de imediato, crença na existência de boa-fé, da adquirente, tendo em vista se tratar de imóvel notoriamente irregular, para fins de comercialização. Transação realizada sem cautelas mínimas exigidas do homem médio. Mau uso e deturpação de bem originário de Programa Habitacional. Matéria exaurida no curso de processos anteriores.
5. Recurso conhecido. Afastada a preliminar de coisa julgada, nos termos do voto divergente.
6. DADO PROVIMENTO para reformar a r. sentença atacada, julgando improcedente o pedido inicial